Tribunal: TJMT
Processo: 1027138-39.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027138-39.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Depoimento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MOZART VILELA ANDRADE JUNIOR - CPF: 024.880.121-06 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA TELLECHEA PERACCHIA NOGUEIRA - CPF: 511.603.821-15 (EMBARGANTE), SANDIELLE BARBOSA PERACCHIA - CPF: 021.469.701-03 (EMBARGADO), WAGNER ALEXANDRE SILVA - CPF: 034.909.271-09 (EMBARGADO), ALESSANDRA BARBOSA PERACCHIA - CPF: 020.841.561-06 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO FONTES VANO - CPF: 052.104.278-03 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS DARIU SALDIVAR CABRAL - CPF: 876.175.011-53 (ADVOGADO), CELSO EDUARDO DE ALBUQUERQUE BERTHE - CPF: 845.359.621-20 (ADVOGADO), PATRICIO JHONATAN BARBOSA GOELZER - CPF: 021.286.791-17 (ADVOGADO), MOZART VILELA ANDRADE - CPF: 368.071.841-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS – OMISSÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA AMPLAMENTE EXAURIDA – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 1.022 DO CPC/15

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão e a obscuridade apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

MARIA CRISTINA TELECCHIA NOGUEIRA
opõe embargos de declaração
(ID nº 208673194), objetivando sanar suposta omissão e obscuridade, que estariam maculando o acórdão constante no ID nº 207349672, proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, que por unanimidade desproveu o recurso.

Em suma, sustenta que o v. acórdão foi omisso e obscuro no tange às seguintes matérias:
integral objeto da ação de origem (a incompetência do juízo e a prescrição da pretensão); natureza pessoal da ação de anulação de negócio jurídico; pedidos deduzidos na ação de origem e o direito incidente na espécie; enquadramento fático da causa e a natureza do ato praticado pelo tutor (anulabilidade e não nulidade); pedido indenização (prescrição trienal); tese de imprescritibilidade; vícios de fundamentação sobre a dilação probatória; indeferimento da prova produzida pela embargante e deferimento da prova requerida pela parte contrária com atribuição do custo à embargante.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionadas, sanando os vícios apontados e ainda para fins de prequestionamento.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 209646671, pelo desprovimento do recurso e pela condenação da embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Segundo a jurisprudência pretoriana
“é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO).

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade. In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Por sua vez, a
obscuridade
se constata
“quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593), o que não se evidencia do v. acórdão.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Com efeito, os embargos de declaração foram opostos em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, que por unanimidade, desproveu o recurso.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão e obscuridade no v. acórdão, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão recorrido.

Aliás, nesse sentido, constou do voto condutor do acórdão embargado,
in verbis:

“
VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
SANDIELLE BARBOSA PERACCHIA, WAGNER ALEXANDRES SILVA e ALESSANDRA BARBOSA PERACCHIA
ajuizaram a Ação Anulatória de Negócio Jurídico nº 1000014-60.2019.8.11.0020 em face de
MARIA CRISTINA TELECHEA PERACCHIA NOGUEIRA e MARCO ANTONIO VANO,
aduzindo, em síntese, que os requerentes são filhos de ALEXANDRE TELLECHEA PERACCHIA, falecido na data de 13/09/1994, e filho de PIETRO PERACHHIA, falecido em 02/06/2016.

Sustentaram que na data de 16 de junho de 2003, o Sr. PIETRO PERACCHIA transmitiu para o segundo requerido mediante compra e venda de dois lotes de terras pastais e lavradias, ambas situadas no patrimônio do Buriti, Distrito de Alto Araguaia/MT, uma com área de 41,50 ha, matrícula nº 4.774, livro 2, fls. 1 e a segunda área com 48.50,00 ha, matrícula nº 4.775, livro 2, fls. 1, ambas registradas no cartório do 1º Ofício, Registro de Imóveis de Alto Araguaia/MT.

Alegaram que o Sr. PIETRO PERACCHIA, avô paterno dos requerentes estava interditado na época dos fatos, tendo como curadora a Sra. MARIA CRISTINA TELECHIA PERACCHIA, ora primeira requerida.

Aduziram que para a surpresa dos requerentes, incialmente foi descoberta uma doação inoficiosa de uma área de 500 hectares da mãe do Sr. PIETRO a alguns dos herdeiros, onde os requerentes não foram beneficiados com suas cotas partes, sendo que o processo tramita na Vara Cível da Comarca de Alto Taquari/MT, sob o nº 543-11.2018.811.0092, código 46902.

Relatam que em buscas, foi localizado o imóvel rural, objeto da lide, onde foi verificado que na data da transferência do imóvel, o transmitente Sr. PIETRO era plenamente incapaz de gerir seus atos da vida civil, tendo como curadora a primeira requerida, sendo responsável por administrar seu patrimônio, sabedora de que para transmitir qualquer propriedade do curatelado necessitaria de autorização judicial/alvará, o que não foi realizado.

Narram que não respeitando a forma prescrita em lei e de forma duvidosa, o Sr. PIETRO transmitiu a propriedade rural descrita, com a concordância da curadora/requerida, pois somente ela tinha curatela do Sr. PIETRO para gerir e administrar seu patrimônio, sendo o imóvel transferido a título de compra e venda para o segundo requerido sem alvará judicial.

Discorrem que dessa forma, respeitando o direito sucessório dos requerentes eles teriam direito ao recebimento de 30 has da área do imóvel objeto da lide.

Narram que o negócio teria prejudicado os direitos sucessórios que teriam na abertura da sucessão de seu avô PIETRO PERACCHIA, em que representariam ALEXANDRE PERACCHIA (pai dos autores, irmão da requerida MARIA CRISTINA e filho de PIETRO).

Ao final, pugnam pela procedência da ação para declarar a nulidade da compra e venda do imóvel sem alvará judicial, declarando a nulidade e transferência dos imóveis sob as matrículas 4.774, livro 2, fls. 1 e a segunda área com 48.50,00 há, matrícula nº 4.775, livro 2, fls. 1, Cartório do 1º Ofício da Comarca de Alto Araguaia/MT. Após a decretação da nulidade da compra e venda, seja realizada uma nova partilha, transferindo a quantia de 22,5 ha do imóvel rural, para os requerentes.

Em caso de uma possível condenação anulando a compra e venda, seja determinada a penhora da cota parte na quantia de 22,5 ha que cabe à Sra. MARIA CRISTINA TELECHIA PERACCHIA para que se assegure o pagamento de perdas e danos e lucros cessantes que os requerentes sofreram. Alternativamente, casa não seja possível a anulação do negócio realizado após a compra e venda nula, requer sejam condenados os requeridos ao pagamento do valor de R$ 112.500,00 (cento e doze mil e quinhentos reais) referente ao valor atual de mercado da área que deveria pertencer aos requerentes.

Requereram, ainda, a condenação dos requeridos ao pagamento do valor de R$ 101.250,00 (cento e um mil e duzentos e cinquenta reais) referente às perdas e danos a título de lucros cessantes, desde a data da compra e venda do imóvel até a propositura da ação.

Devidamente citados, a requerida MARIA CRISTINA PERACCHIA NOGUEIRA apresentou contestação no ID nº 122517312, alegando a ocorrência da decadência e da prescrição, enquanto o requerido MARCO ANTONIO FONTES VANO, arguiu a decadência, bem como denunciou à lide o Sr. JOSE ARNALDO BUSCARIOL e sua esposa ALAIDE RAIMUNDA BUSCARIOL, tendo em vista seu direito de evicção, na contestação de ID nº 122577625.

Impugnação as contestações nos ID’s nº 127522557 e nº 127530116.

Ao decidir, o i. magistrado singular, Dr. Adalto Quintino da Silva
afastou as preliminares de mérito arguidas (incompetência, nulidade processual, decadência e prescrição) e indeferindo denunciação à lide e produção de prova na modalidade depoimento pessoal.

Dessa decisão recorre a requerida MARIA CRISTINA TELECHEA PERACCHIA NOGHEIRA.

Pois bem.

No caso, a decisão agravada
afastou as preliminares de mérito arguidas (incompetência, nulidade processual, decadência e prescrição) e indeferiu denunciação à lide e produção de prova na modalidade depoimento pessoal.

INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

Consoante exposto na decisão recorrida, o juízo de primeira instância assentou que “não há falar em prevenção por acessoriedade, conexão ou continência entre ação de interdição e/ou inventário e a presente demanda com pedido de anulação de negócio jurídico, notadamente em se tratando de relação jurídica diversa, com objeto jurídico diverso.”

Com efeito, o art. 55 do CPC, dispõe que: “Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.”

Assim, correta a decisão agravada, isto porque, o inventário é o procedimento no qual se pretende tão somente regularizar a sucessão e distribuir o patrimônio deixado, respeitadas as nomas atinentes ao direito sucessório.

Por sua vez, a ação anulatória visa a invalidar um negócio jurídico, tornando sem efeito, a fim de integrar o monte deixado pelo falecido.

Assim sendo, o inventário constitui processo de natureza voluntária e administrativa, que não possui conexão ou continência com a ação de anulação de negócio jurídico, de modo que é descabida a reunião das ações.

Ademais, não são equivalentes nem objeto tampouco a causa de pedir.

Nesse sentido:

“E M E N T A – CONFLITO DE COMPETÊNCIA – INVENTÁRIO EM ANDAMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DOAÇÃO - DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS PARA O JUÍZO DO INVENTÁRIO - INVIABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO - CONFLITO PROCEDENTE. O inventario é processo de natureza voluntária e administrativa, que não possui qualquer conexão ou continência com a ação de anulação de doação feita em vida pelo autor da herança, sendo descabida a reunião das ações.”

(TJ-MS - CC: 16002404920198120000 MS 1600240-49.2019.8.12.0000, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 21/03/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2019)

Assim, não há se falar em incompetência do juízo, uma vez que a matéria tratada nos autos é matéria comum cível, não há causa para que ocorra a modificação de competência, sendo o juízo de Alta Taquari/MT compete para julgar e processar a demanda.

DA PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNCIA

No caso, não há falar-se em prescrição e decadência, isto porque trata-se de suposta nulidade de negócio jurídico, resultante da narrada alienação de bem imóvel por pessoa absolutamente incapaz.

Com efeito, o art. 166, I, do Código Civil, dispõe que:

“Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

I – celebrado por pessoa absolutamente incapaz;”

E, nos termos do art. 169 do mesmo diploma, “o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo”, logo, descabe a alegação de prescrição e decadência.

Sobre o tema, veja o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. 1. A jurisprudência dessa Corte Superior é no sentido de que o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo e, portanto, não se submete aos prazos prescricionais, nos termos dos arts. 167 e 169 do Código Civil de 2002 (AgInt no REsp 1702805/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 25/03/2020). 2. Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt no REsp: 1881267 SC 2020/0154923-5, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 14/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2021)

E, deste Tribunal:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – AÇÃO QUE VERSA SOBRE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO PELA PARTE INDÍGENA E ANALFABETA - NULIDADE ABSOLUTA QUE NÃO SE SUJEITA A PRAZO PRESCRICIONAL – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais (AgRg no AREsp 489.474/MA).”

(TJ-MT 10020159520218110004 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 14/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2021)

Portanto, não há se falar em prescrição e decadência, devendo ser mantida a decisão recorrida neste ponto.

DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL

Alegam a agravante que os agravados, por deduzirem pedido juridicamente impossível, carecem de interesse processual, o que impõe a extinção do feito.

Contudo, não assiste razão à agravante, isto porque o simples fato de serem herdeiros dos imóveis suprimidos da herança, ou seja, de serem parte prejudicadas, já demonstra a legitimidade da agravada, bem como o seu interesse processual na causa.

DA PROVA

No caso, não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar a existência de provas suficientes, indefere a produção de prova consistente no depoimento pessoal da parte contrária.

Isto porque, a agravante sequer demonstra qual seria a necessidade de ocorrer o depoimento da parte agravada, já que estas não participaram diretamente da celebração do negócio jurídico.

Ademais, a oitiva dos agravados seria impertinente para resolução da demanda, motivo pelo qual correta a decisão que indeferiu o depoimento pessoal da parte contrária.

Sobre o tema, veja o entendimento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. EXAME GRAFOTÉCNICO. DESNECESSIDADE. FACULDADE DO MAGISTRADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Ao magistrado, no curso do processo penal, é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. Cabe, outrossim, à parte requerente demonstrar a real imprescindibilidade na produção da prova requerida, o que não ocorreu no presente caso. 2. O indeferimento fundamentado da produção de prova irrelevante, impertinente ou protelatória para o julgamento da causa não constitui cerceamento de defesa, mas providência coerente com o devido processo legal e com o princípio da razoável duração do processo, máxime porque o magistrado deve fiscalizar a estratégia processual adotada pelas partes e velar para que a relação processual seja pautada pelo princípio da boa-fé objetiva. (HC n. 142.836/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 7/6/2016, DJe 21/6/2016). 3. Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no RHC: 107879 SP 2019/0029809-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2019)

Por sua vez, verifica-se impertinente a produção da prova pericial para verificar o valor que os agravados teriam recebido de adiantamento de herança, isto porque, a presente demanda trata de anulação de negócio jurídico celebrado com pessoa totalmente incapaz, a qual busca anular o negócio jurídico celebrado, sendo avaliação nesta fase processual totalmente inócua no caso.

Portanto, o pedido requerido pela agravante é totalmente impertinente para a resolução da lide.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.”-
(ID nº 207349672)

In casu,
não se verifica qualquer omissão ou obscuridade no v. acórdão, mas sim nítida insatisfação da embargante com o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como estampa a intenção de rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de
que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes
,
tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por derradeiro, deixo de condenar a parte embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15, bem como a
“mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.”
(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024